Tribunal: TJES
Processo: 5008843-57.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2025-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008843-57.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.
RECORRIDO: TROKA SMART LTDA
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA
: RECURSO INOMINADO. OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. WHATSAPP BUSINESS. BLOQUEIO E CANCELAMENTO DE CONTA SEM PRÉVIA NOTIFICAÇÃO OU JUSTIFICATIVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE VIOLAÇÃO A DIRETRIZES DA PLATAFORMA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c indenizatória, na qual o autor alega que sem qualquer notificação ou justificativa prévia teve seu acesso à conta WhatsApp business desativado e cancelado, sob suposta prática de atividades que violariam as diretrizes da empresa.

Sobreveio sentença julgando parcialmente procedente a pretensão autoral, sob o seguinte dispositivo:

“Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido, via de consequência, determino à ré que promova o restabelecimento/desbloqueio da conta da autora TROKA SMART LTDA no WhatsApp Business, vinculada ao número +55 (27) 99891-9029, no prazo de 5 (cinco) dias úteis a contar da presente data, sob pena de multa a ser arbitrada no momento oportuno. Em relação a esta obrigação de fazer, defiro a tutela de urgência. Fica o requerido obstado de realizar novos bloqueios imotivados, sob pena de multa a ser arbitrada em caso de descumprimento. Condeno o requerido ao pagamento à requerente da quantia de R$3.000,00 (três mil reais), a título de indenização por danos morais, atualizada monetariamente e acrescida de juros legais a partir desta data.”

Irresignado, o requerido interpôs recurso inominado, pretendendo a reforma da sentença, reiterando as alegações de contestação.

É o breve relatório. Passo a decidir.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a r. Sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, com fulcro no Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal, o qual dispõe que: “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

Quanto à preliminar de ilegitimidade, tenho que a sentença foi clara ao justificar a existência de grupo econômico e, portanto, a legitimidade para responder, devendo a recorrente, se for o caso, diligenciar internamente para efetivar o cumprimento de determinações judiciais.

No tocante ao mérito, inexistindo qualquer evidência de violação de diretrizes e atividades impróprias praticadas pela recorrida, tenho que a recorrente não cumpriu seu dever de desconstituir as alegações autorais, não havendo outra conclusão se não entender pelo indevido cancelamento do acesso ao aplicativo.

Replico, a seguir, o seguinte trecho da sentença, com o qual coaduno:

“Não obstante a tese defensiva, verifico que o requerido sequer mencionou em quais circunstancias que a requerente violou as regras de uma relação razoável entre a plataforma com a requerente. Em outras palavras, qual foi a efetiva conduta irregular praticada pela demandante.

A ré apenas indicou genericamente as possibilidades de violação dos termos de uso, mas não as correlacionou a uma conduta específica da autora. A alegação da ré de que a autora violou os termos de serviço não foi acompanhada de prova mínima que especificasse a conduta infratora.

Este é o único fato modificativo/extintivo alegado pelo requerido que não restou provado, ônus que lhe incumbia, por força do art. 373, II, do Código de Processo Civil (CPC), por via de consequência, assiste razão à requerente."

Logo, correta a fixação de obrigação de fazer e indenização por danos morais, estes últimos arbitrados em valor compatível com a extensão dos danos e capacidade econômica das partes, além da finalidade punitivo-pedagógica.

Ademais, em relação à modificação do
quantum
em sede recursal, determina o enunciado nº 32 das Turmas Recursais do Espírito Santo que só é possível quando constatado que o montante fixado se configura exorbitante ou irrisório, não se enquadrando o presente caso em nenhuma das duas situações.

Por todo o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação.

Patricia Duarte Pereira

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)